Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732431-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA REQUERIDO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Em complemento à decisão de id62882857, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e